Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706394-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CAMARA SANTANA FILGUEIRAS AGRAVADO: DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. C. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (processo n. 0706293-38.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB proceda à matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em decisão ao ID 23771664, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorizasse o agravante a se matricular no exame supletivo e emitisse o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso lograsse êxito nos exames. Para além, determinou a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Não houve manifestação da parte agravada, conforme certidão ao ID 25149739. Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer ao ID 25999170, pelo provimento do recurso. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 2. O IRDR 13, relativo aos autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, em 26/4/2021, sendo fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Na admissão do aludido IRDR, foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito do TJDFT, situação que se enquadra o presente recurso. Muito embora julgado o IRDR 13 (autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), ainda não houve a publicação do respectivo acórdão, circunstância que obsta o julgamento do presente agravo de instrumento, em conformidade com a redação do art. 982, § 5o, do CPC, que possui a seguinte redação: “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. 3. Com essas considerações, renovando-se a determinação ao ID 23771664, suspenda-se o presente feito até julgamento definitivo do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), na forma do art. 982, I, § 1o[1] e § 5o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora